Tribunal: TJSP
Processo: 1500952-15.2024.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022 no total de R$6.169,78 – Município de Cordeirópolis – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista o TEMA 1184 do STF e a Resolução CNJ no. 547/2024, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, em razão de se

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022 no total de R$6.169,78 – Município de Cordeirópolis – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista o TEMA 1184 do STF e a Resolução CNJ no. 547/2024, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, em razão de se tratar de execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho nacional de Justiça editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipóteses que poderão levar a extinção da execução – Execução fiscal que foi proposta após o julgamento do RE 1.355.208, restando afastada a aplicação do Item 3 da Teses fixada no TEMA 1184 do STF – Exequente que não demonstrou, quando da propositura da ação, o prévio cumprimento de TODAS as medidas previstas na segunda parte (2) da Tese do TEMA 1184 e pelos artigos 2o e 3o da Resolução CNJ no547/2024 a permitir a extinção da execução fiscal no art. 485, IV e VI, do CPC – Prazo estabelecido pelo §5o do artigo 1o da Resolução CNJ no547/2024 já ultrapassado, em razão do disciplinado pelo artigo 7o do Provimento CSM no2738/2024 – Sentença mantida – Recurso não provido.